Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713938-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA COSTA PONTES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROMEU JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIA COSTA PONTES DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, em Ação para suprimento de autorização de viagem, proposta por K. F. P em desfavor de T. S. S., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “ROMEU JOSE DE OLIVEIRA, por sua d. Advogada apresentou a petição do ID 190268292, com documentos digitalizados, fotos e vídeos onde afirmou que a união estável com MARCIA COSTA PONTES DE OLIVEIRA foi reconhecida e extinta judicialmente no periodo entre 21/03/2018 e 28/02/2023, portanto, em período posterior à aquisição do imóvel onde o ex-casal residiu, que se deu no ano de 2007, conforme print da Matrícula 10289. Sustenta a impossibilidade de retorno ao lar, por força da MPU, anuncia seu desconforto com festas realizadas pela ofendida no imóvel residencial. Afirma que paga uma pensão alimentícia mensal superior a um salário mínimo e que a ofendida possui uma loja virtual com vendas de roupas chamada BRILLER, auferindo, assim, redimentos suficientes ao pagamento de aluguel para si. Instruiu o pedido com fotos posteriores à extinção da união estável, com a ofendida e companheiro em viagem e aparente relação íntima de afeto. Em seguida, reafirma seu desinteresse em qualquer contato com a ofendida e se compromete a continuar respeitando a ordem judicial imposta. Insiste na revogação da medida protetiva de afastamento do lar e afirme que tal revogação “não trará qualquer prejuízo a suposta ofendida, vez que o requerente continuará afastado de qualquer local onde a suposta ofendida irá morar, como tem feito desde então”. A fim de demonstrar sua disposição em facilitar a revogação da medida protetiva de afastamento do lar, após a saída da ofendida, compromete-se em pagar 12 (doze) prestações de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) cada, para pagamento do aluguel do imóvel que a ofendida local – apartamento na Avenida Central Bloco 1124/1123. Requer a “a revogação da medida protetiva de afastamento do lar, determinando que a suposta ofendida deixe a residência do requerente no prazo a ser determinado pelo juízo. Reitera-se todos os pedidos da petição de ID 189290718”. Na mencionada petição do ID 189290718, o ofensor formulou os seguintes requerimentos: “a) a revogação da medida de afastamento do lar, determinando que a suposta vítima deixe a residência do requerente no prazo a ser definido pelo juízo; b) a intimação do parquet para se manifestar sobre o andamento do inquérito policial, estabelecendo prazo razoável para seu encerramento; c) a intimação da suposta vítima, através de seu advogado, para esclarecer se algum móvel da residência foi vendido desde que as medidas protetivas foram deferidas.” DECIDO: No tocante à duração da investição policial, o processo tramita diretamente entre o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Polícia Civil do Distrito Federal. No tocante à duração das medidas protetivas de urgência, não há prazo determinado e periodicamente este Juízo vem examinando pleitos das partes e a manutenção sem reajustes deve-se à necessidade de preservação de tais medidas. Quanto à necessidade de revogação da medida protetiva de afastamento do lar o fundamento de manutenção sempre foi expresso e coaduna-se às previsões normativas da Lei 11.340/2006, notadamente, artigo 19, § 6o, da Lei Maria da Penha (“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”). No que pertine à intimação da vítima para prestar esclarecimento sobre os bens móveis da residência, verifico que na sentença trazida aos autos pelo ofensor restou decidido que a questão relativa aos bens em comum deve ser tratada em ação própria (Sentença – ID 189290722). Passo ao pleito da revogação da ordem de afastamento. A medida protetiva tem como propósito, notadamente, o acima destacado e transcrito da própria legislação. No âmbito dessa cautelar, o entendimento legal é de prevalecer a afirmação trazida inicialmente pela ofendida. No curso do processo constatou-se o clima de beligerância entre as partes, a persistência do risco e a litigiosidade comprovada por ambas as partes por meio de suas petições, como se vê, principalmente, no ID 189290722. Enquanto tramitava a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, aguardou-se eventual definição do período reconhecido, restando estabelecido, na decisão de primeiro grau, o período entre 22/03/2018 a 28/02/2023. A princípio, não há que se falar em comunhão em um bem adquirido antes do período da união estável. Em um primeiro momento (decisão – ID 151726414), justificou-se o deferimento do afastamento do lar e a manutenção da ofendida no lar do casal, independentemente de titularidade do bem. Hoje, porém, consolidada a dissolução da únião estável, transcorrido, aproximadamente, 1 (um) ano da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência, o quadro atual justifica a manutenção das medidas, mas com alteração a fim de reduzir o gravame mais exacerbado sobre o ofensor, com 76 anos de idade, nascido em 12/07/1947, por conseguinte idoso, que foi mantido fora do seu ambiente residencial pelos fundamentos expendidos na referida decisão. Destaco que, nesse período de 1 (um) ano, houve tempo para a ofendida restabelecer seu equilíbrio psicológico e retomar a sua vida social. Consta nos autos, inclusive, comprovante de locação de imóvel residencial em nome da ofendida (ID 190268292) nesta cidade. Soma-se a isso a manifestação de intenção do ofensor de efetuar o depósito do valor correspondente a 12 (doze) meses de um aluguel no valor de R$650,00, cada, ou seja R$7.800,00, mediante desocupação do imóvel residencial de onde foi afastado. Diante de tais fundamentos, por entender que o risco à integridade física e posicológica pode ser evitado de modo menos gravoso, modifico a medida protetiva definida na decisão do ID 151726414, e autorizo o retorno do ofensor ao imóvel residencial sito no SMPW TRECHO 1, QUADRA 26, CONJUNTO 4, LOTE CASA “G”, CONDOMÍNIO MORADA DA LUA - PARK WAY - DF, a partir do dia 18/04/2024, devendo a ofendida entregar a chave do imóvel na Secretaria deste Juizado, até o dia 15/04/2024. Desocupado o imóvel pela ofendida (sem prejuízo de eventuais direitos que tenha) mantenha-se imediato contato com o ofensor para que efetue o depósito do valor a que se propôs no montante de R$7.800,00 no prazo de 24 (vinte e quatro) horas mediante PIX para a conta bancária da ofendida, a partir do momento em que for intimado da desocupação por si ou por seus advogados constituídos nos autos. a) Determino que ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA afaste-se do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros do novo endereço que a ofendida informar nos autos; b) Proíbo ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA de se aproximar de MÁRCIA COSTA PONTES DE OLIVEIRA devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) Proíbo ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA de frequentar o seguinte local até o dia 18 de abril de 2024: SMPW TRECHO 1, QUADRA 26, CONJUNTO 4, LOTE CASA “G”, CONDOMÍNIO MORADA DA LUA - PARK WAY - DF, devendo manter a distância mínima de 300 metros; d) Mantenho suspenso a posse e o porte de armas do ofensor, com a devida comunicação ao órgão competente. Dê-se imediata vista ao MPDFT. Publicada e registrada no Sistema PJ-e. Intimem-se.” Na origem, trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência protocolado pela vítima/agravante, fundadas em supostas agressões e ameaças perpetradas pelo réu/agravado, com quem mantinha união estável. As medidas foram concedidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher Criminal de Brasília. Em suas razões recursais, a agravante alega que o Juízo a quo deferiu o pedido do réu/agravado para que a agravada entregue o imóvel no qual reside atualmente, de propriedade exclusiva do agravado, sob a condição de que ele pague, de forma antecipada, o valor referente a 12 meses de aluguel em benefício da agravante. Aduz que a sua retirada abrupta do imóvel onde reside há muitos anos prejudicaria o seu restabelecimento psicológico e emocional, e não coaduna com os princípios protetivos da Lei Maria da Penha. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Preparo recolhido (ID. 57660539). É o relatório. DECIDO Prima facie, destaco que o Conselho Especial deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, analisando conflito de competência, definiu que a fixação da competência para o julgamento dos recursos interpostos em face de decisões proferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, depende da averiguação acerca da natureza da questão impugnada. Pela pertinência, cite-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES PROFERIDAS PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. NATUREZA DA QUESTÃO IMPUGNADA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA TURMA CÍVEL. I - O legislador conferiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher competência para fixar medidas protetivas de urgência de natureza cível e criminal. II - Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo. III - Na hipótese, o mérito recursal se refere exclusivamente à fixação de alimentos provisionais por Juizado de Violência Doméstica, matéria de urgência que possui natureza civil, razão pela qual a competência para processar o recurso (agravo de instrumento) é do Juízo suscitante, qual seja, da Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 11/12). No caso apresentado, a parte agravante/vítima se insurge em face, tão somente, da decisão que determinou a devolução do imóvel onde reside atualmente ao agravado/réu. Trata-se, portanto, de matéria de natureza cautelar cível, uma vez que a medida não afeta o direito de liberdade ou livre locomoção do agravado. Ante a tais considerações, entendo que a Turma Cível é competente para julgamento do recurso. Outrossim, malgrado a matéria em discussão não esteja inserida no rol do art. 1.015 do CPC, o caso se amolda aos requisitos estabelecidos pelo colendo STJ julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1704520/MT), que reconheceu a denominada taxatividade mitigada rol previsto no art. 1.015 do CPC, em especial a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posteriormente em eventual recurso de apelação. Desse modo, o recurso é cabível. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado, senão vejamos. A promulgação da lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, configurou importante avanço social em busca da efetiva proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, na medida em que ela traz um arcabouço de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor, como também impõe mandados de proteção a serem observados pelos órgãos e autoridades envolvidas no processo de defesa da mulher em situação de violência doméstica. Esse sistema permite que o Juízo, na análise do caso concreto, decida quais os caminhos mais efetivos para se garantir a finalidade da norma. Tal espírito coaduna com as dificuldades enfrentadas na averiguação das complexas relações familiares. Na situação vertente, a vítima/agravante afirma que o réu/agravado, com quem mantinha união estável, perpetrou ameaças a sua integridade física, razão pela qual requereu ao Juízo a quo a concessão de medidas protetivas de urgências. Em março de 2023, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em face do suposto agressor (ID. 151612975 da origem): “(...) Posto isso, defiro medidas protetivas requeridas, e: a) Determino que ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA afaste-se do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, devendo manter a distância mínima de 300 metros; b) Proíbo ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA de se aproximar de MÁRCIA COSTA PONTES DE OLIVEIRA devendo manter a distância mínima de 300 metros; c) Proíbo ROMEU JOSÉ DE OLIVEIRA de frequentar o seguinte local: SMPW TRECHO 1, QUADRA 26, CONJUNTO 4, LOTE CASA “G”, CONDOMÍNIO MORADA DA LUA - PARK WAY - DF, devendo manter a distância mínima de 300 metros; d) Suspendo a posse e o porte de armas do ofensor, com a devida comunicação ao órgão competente. (...)” Como se observa, dentre outras medidas, foi determinado que o agravado se afastasse do lar conjugal, imóvel de sua propriedade exclusiva localizado na SMPW TRECHO 1, QUADRA 26, CONJUNTO 4, LOTE CASA “G”, CONDOMÍNIO MORADA DA LUA - PARK WAY – DF. Embora a propriedade exclusiva do imóvel por parte do réu/agravado não seja impedimento para a manutenção da vítima/agravada na sua posse, de modo a lhe garantir substrato para que possa superar a situação de vulnerabilidade a que foi submetida, é imperioso observar que tal situação não pode perdurar ad aeternum, expressão decorrente do art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, e da própria natureza cautelar do instituto. Nesse espeque, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, as medidas protetivas foram fixadas há mais de 01 (um) ano, prazo razoável para o soerguimento psicológico e social da agravante. Além disso, conforme se constata da sentença acostada no ID. 189290722 da origem, as partes obtiveram a dissolução da união estável, de modo que não possuem mais vínculo conjugal. Outrossim, o agravado manifestou a intenção de efetuar o depósito, em favor da agravante, do valor correspondente a 12 (doze) meses de um aluguel no montante de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) com vistas a facilitar a desocupação do imóvel. Ademais, necessário considerar que o réu/agravado conta com 76 anos de idade, e o afastamento prolongado do lar onde viveu por cerca de vinte e dois anos afigura-se por demais gravoso, sobretudo ante a possibilidade de a agravante se realocar em outro endereço sem prejuízo da sua necessária proteção. A esse respeito, inclusive, constam dos autos de origem comprovante de locação de imóvel residencial em nome da ofendida/agravante (ID. 190268292) nesta cidade, indicando que ela possui condições de se realocar e devolver o imóvel ao proprietário. Por fim, da leitura das manifestações das partes no processo de origem, infere-se que a agravante afirmou que não possui condições financeiras de manter os custos do imóvel de elevado padrão, tais como empregados, jardineiro, piscineiro e outros, o que indica a necessidade de restituição do bem, evitando sua desvalorização ou depreciação. Ante tais considerações, em análise primária própria desta fase processual, entendo que a restituição do imóvel não apresenta prejuízo a integridade física ou psicológica da agravante. Quanto ao pleito de elevação do valor do aluguel ofertado, destaco a ausência de previsão legal que o fundamente, posto que se trata de mera liberalidade proposta pelo réu/agravado. Ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2024 19:20:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora